Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-21.2017.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000253-21.2017.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DELIO SANTANA ALVES, FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA

APELADO: ANA UMBELINA DA CRUZ PRATES e outros

Advogado(s)
:
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA, DELIO SANTANA ALVES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Recursos de apelação simultâneos.

Responsabilidade civil objetiva. Acidente envolvendo rede elétrica. Choque elétrico. Morte de vítima. Indenização por danos morais.
M
ajoração do quantum indenizatório. Juros moratórios desde o evento danoso. Correção monetária desde a sentença. Aplicação parcial da Lei nº 14.905/2024.

Recurso de apelação da parte ré não provido. Recurso de apelação da parte autora provido
em parte
.

I – Caso em análise

1. Recursos de apelação simultaneamente interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em razão da morte do irmão da parte autora, eletrocutado por cabo stay energizado, em desacordo com norma técnica da ABNT. A parte ré objetiva a exclusão ou redução da indenização e alteração do termo inicial dos juros. A parte autora requer majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

II – Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão ou redução da indenização por danos morais; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária; (iii) determinar se deve ser majorado o valor da indenização; e (iv) avaliar a majoração da verba honorária sucumbencial.

III – Razões de decidir

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores e vítimas equiparadas, nos termos do art. 37, §6º da CF e dos arts. 14 e 17 do CDC.

4. A prova dos autos comprova que o acidente decorreu de falha na prestação do serviço, consistente na instalação irregular do stay, contrariando norma técnica da ABNT (NBR 15688:2012), o que caracteriza o defeito no serviço.

5. A vítima sofreu eletroplessão por contato com cabo de alta tensão em situação de risco previsível, cuja responsabilidade de prevenção cabia à empresa ré, não havendo comprovação de culpa exclusiva da vítima.

6. Estando presente o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano sofrido, bem como a ausência de excludentes de responsabilidade, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais.

7. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a capacidade econômica do ofensor e o caráter punitivo-compensatório da reparação.

8. Considerando a perda trágica e inesperada de irmão por negligência da concessionária, mostra-se adequada a majoração da indenização para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

9. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde a sentença, segundo Súmula 362 do STJ.

10. Aplica-se parcialmente a sistemática da Lei nº 14.905/2024, devendo os juros observar a taxa SELIC e a correção monetária o IPCA, com ajuste da taxa legal conforme previsto.

11. Diante da parcial procedência do recurso da parte autora, é cabível a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11 do CPC, para o percentual total de 11% sobre o valor da condenação.

IV – Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação da parte ré não provido. Recurso de apelação da parte autora provido em parte, para majorar o quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais); majorando-se a verba honorária sucumbencial arbitrada em sentença para 11% (onze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação simultâneos nº

8000253-21.2017.8.05.0136
, em que são apelantes e apelados
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
ANA UMBELINA DA CRUZ PRATES
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte ré e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora,

nos termos do voto do Relator.